Tribunal: TJES
Processo: 5018141-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018141-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATHIRSON JESUS DA SILVA
RECORRIDO: CARTAO BRB S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE FATURA VIA
DÉBITO

AUTOMÁTICO
EM CONTA CORRENTE.
SALDO

INSUFICIENTE
. PARCELA NÃO DEBITADA. DEVER DA CORRENTISTA DE ACOMPANHAR A MOVIMENTAÇÃO DE SUA CONTA-CORRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
. INOCORRÊNCIA. DANO DEFLAGRADO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulados sob a alegação de negativação indevida apesar da ativação da função de débito automático.
2. A parte autora sustentou que efetuou os depósitos necessários, mas os valores foram estornados pela instituição financeira, impedindo a quitação da fatura de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação de nome do consumidor decorrente de estorno de valores de conta vinculada ao débito automático, sem comprovação de saldo suficiente e sem tentativa de resolução prévia, gera direito à exclusão do débito e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo a responsabilidade do prestador objetiva, afastável por culpa exclusiva do consumidor.
5. O extrato bancário não demonstrou saldo suficiente na data do vencimento, tampouco foi apresentado histórico completo de movimentações.
6. Não houve comprovação de tentativa de solução administrativa do conflito.
7. A negativação decorreu de inadimplência regular, sendo legítima a inscrição e inexistente o dano moral indenizável.
8. A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativação decorrente de inadimplência por ausência de saldo suficiente para débito automático configura exercício regular de direito e não enseja dano moral. 2. A ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa afasta a responsabilidade do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018141-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ATHIRSON JESUS DA SILVA

RECORRIDO: CARTAO BRB S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE FATURA VIA
DÉBITO

AUTOMÁTICO
EM CONTA CORRENTE.
SALDO

INSUFICIENTE
. PARCELA NÃO DEBITADA. DEVER DA CORRENTISTA DE ACOMPANHAR A MOVIMENTAÇÃO DE SUA CONTA-CORRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
. INOCORRÊNCIA. DANO DEFLAGRADO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulados sob a alegação de negativação indevida apesar da ativação da função de débito automático.
2. A parte autora sustentou que efetuou os depósitos necessários, mas os valores foram estornados pela instituição financeira, impedindo a quitação da fatura de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação de nome do consumidor decorrente de estorno de valores de conta vinculada ao débito automático, sem comprovação de saldo suficiente e sem tentativa de resolução prévia, gera direito à exclusão do débito e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo a responsabilidade do prestador objetiva, afastável por culpa exclusiva do consumidor.
5. O extrato bancário não demonstrou saldo suficiente na data do vencimento, tampouco foi apresentado histórico completo de movimentações.
6. Não houve comprovação de tentativa de solução administrativa do conflito.
7. A negativação decorreu de inadimplência regular, sendo legítima a inscrição e inexistente o dano moral indenizável.
8. A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativação decorrente de inadimplência por ausência de saldo suficiente para débito automático configura exercício regular de direito e não enseja dano moral. 2. A ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa afasta a responsabilidade do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, proposta por
Athirson Jesus da Silva
em face de
Cartão BRB S/A
.

A parte autora alega que houve indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Apesar de ter comprovado o pagamento integral das dívidas que lhe foram atribuídas, o nome do Requerente permaneceu inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que lhe acarretou prejuízos de ordem financeira e moral.

Em sua contestação (ID 13447911), a instituição financeira defende a legitimidade do débito, argumentando que o consumidor possuía pendências financeiras mesmo após o cancelamento da fatura. Alega, ainda, que não foram localizados valores suficientes na conta corrente do autor, razão pela qual o débito automático não foi efetivado, resultando na incidência de encargos e multa. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 13447922).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13447923), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto faz
jus
a indenização por danos morais. Afirmou ter efetuado o depósito dos valores correspondentes à sua fatura na conta bancária vinculada ao débito automático do cartão de crédito. Contudo, os valores foram automaticamente estornados pela instituição financeira, impedindo a quitação da dívida. Ao final, requereu a reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais, incluindo a condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13447927, ocasião em que o requerido aduziu que a sentença não merece ser reformada.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 13447927, pág. 02/03). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência (ID 13447925).

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito com o banco réu, bem como indenização por danos morais, sob o fundamento que, apesar de possuir a função débito automático ativa para pagamento da fatura do cartão de crédito, teve o seu nome negativado indevidamente.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com o entendimento do sentenciante, quanto à ausência de provas acerca do pagamento da fatura, assim como, a falta de cautela da parte autora, ora recorrente, quanto a manutenção da quantia necessária em conta para pagamento, uma vez que, conforme narrado na exordial, a consumidora mantinha a função “débito automático” ativa.

No caso em análise, observa-se que a data de vencimento da fatura do autor, relacionada à negativação ora discutida, foi em 17/12/2023 (ID 13447912, pág. 04). No entanto, conforme demonstrado pelo próprio autor por meio do extrato bancário juntado aos autos (ID 13447898, pág. 01), o valor correspondente foi estornado.

Além disso, cumpre destacar que, pela análise do extrato referente ao mês de dezembro, não é possível comprovar a existência de saldo suficiente na conta para cobertura da fatura. A meu ver, seria necessária a apresentação do extrato bancário a partir do mês de novembro, o que não foi feito.

Ora, é dever do correntista cuidar e acompanhar a movimentação de sua conta bancária, mediante a conferência dos extratos, mantendo saldo suficiente para quitar suas obrigações pecuniárias, sendo certo que toda a movimentação da conta corrente pode ser facilmente acompanhada por extratos fornecidos por qualquer um dos canais de atendimento do banco.

Assim, do que se extrai dos autos, foi o próprio autor/recorrente quem deu azo à situação narrada, uma vez que não dispunha de saldo suficiente para pagamento do valor da prestação na data do vencimento.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor tenha envidado esforços para a resolução do conflito na via administrativa, por meio de reclamação formal junto à instituição financeira ou aos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Como é cediço, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva nas relações consumo, à luz do artigo 14 do CDC, podendo ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor, como é o caso retratado nos presentes autos. Com efeito, o réu agiu em exercício regular de direito ao realizar a cobrança de valor inadimplido e consequente negativação.

No que tange à reparação por dano moral, a indenização a este título pressupõe uma conduta comissiva ou omissiva, juridicamente relevante, contrária ao ordenamento. Ocorre que, no caso dos autos, não houve qualquer conduta praticada pelo réu capaz de ensejar dano moral, uma vez que, reconhecida a inadimplência, exerceu regularmente seu direito. Inexistindo qualquer ato praticado pela instituição financeira ré, consubstanciado em ato ilícito ou descumprimento contratual, ou ainda deficiência na prestação do serviço, inexiste, já na partida, direito à indenização (art. 186, CC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)